Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO NULA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual, em ação de obrigação de pagar, julgado procedente o pedido para condenar a apelante/ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios ocultos em veículo usado adquirido pelo autor, consistente no custo de reparo. Alega apelante inexistência de vício oculto e comunicação prévia do estado do veículo ao comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se houve falha no dever de informação quanto às reais condições do veículo, caracterizando vício do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria em debate está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor/apelado se enquadra como consumidor por ser o destinatário final do veículo seminovo fornecido pela requerida/apelante no mercado de consumo. O art. 6o, III do CDC prescreve ao fornecedor o dever de prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
4. As informações prestadas na fase pré-contratual vinculam o contrato, sendo ilícita a discrepância entre a oferta e as condições reais do bem. 4.1. O conjunto probatório demonstra que o laudo atualizado contendo avarias estruturais relevantes foi apresentado somente após a celebração do contrato, induzindo o consumidor a erro. 4.2. A entrega de laudo anterior desatualizado, que não indicava os danos, caracteriza falha no dever de informação e vício de qualidade do produto.
5. A cláusula contratual de venda “no estado em que se encontra” não produz efeitos quando não acompanhada de informação adequada e prévia sobre os vícios, nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 5.1. É vedada a exoneração ou limitação da responsabilidade do fornecedor por vícios do produto, sendo nulas as cláusulas contratuais que transfiram ao consumidor tais riscos.
6. A possibilidade de vistoria pelo comprador ou por profissional de sua confiança não afasta o dever do fornecedor de informar corretamente as condições do bem. 6.1. A responsabilidade do fornecedor subsiste mesmo em se tratando de veículo usado, pois a garantia legal de adequação é inerente ao produto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente por vício de produto quando não presta informação adequada e prévia sobre suas condições, ainda que se trate de bem usado. 2. Laudo desatualizado ou informação incompleta que induz o consumidor em erro configura falha no dever de informação e vício de qualidade. 3. Cláusulas contratuais que, sem informação clara e prévia dos vícios, preveem venda “no estado em que se encontra” não afastam a responsabilidade do fornecedor. 4. É nula a cláusula que exonera ou transfere ao consumidor a responsabilidade por vícios do produto.